Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ALUNO MATRICULADO APÓS O INÍCIO DAS AULAS. ACORDO DE PAGAMENTO POSTERIOR. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS. DÍVIDA COM MAIS DE CINCO ANOS. EXCLUSÃO DO BANCO DE DADOS DO SERASA E SPC. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de cobrança de dívida de matrícula de faculdade, bem como indenização por danos morais, isso em razão de negativação do seu nome em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).
2. No recurso inominado, a parte autora arguiu preliminar de prescrição da dívida, porque relativo ao primeiro semestre de 2016. No mérito, alega que a negativação foi indevida, porque os lançamentos dos valores no SERSA/SPC foram destacados como sendo de dívidas ocorridas após o trancamento do Curso de Engenharia Civil, ou seja, do segundo semestre de 2021. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. Não prospera. A parte autora assinou Aditivo Contratual, em 28/05/2019, referente à negociação de pagamento de dívida de matrícula tardia e mensalidades dos meses de janeiro a março de 2016, iniciando a contagem da prescrição a partir de 28/05/2019 (ID. Num. 43220356), logo não há falar em prescrição. Prejudicial rejeitada.
4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. No caso dos autos, a cobrança das mensalidades pela universidade está vinculada à prestação de serviço efetivamente realizado, sendo lícitas tais cobranças. Deveria a parte autora ter juntado aos autos o comprovante de pagamento das mensalidades, como não o fez a cobrança é legítima.
6. Data dos lançamentos das dívidas no SERASA e SPC, como se fossem originárias de julho e dezembro/2021. Tal assertiva não está correta, porque feita de forma errada. Embora o acordo de pagamento do débito tenha sido feito em 2019, as dívidas são relativas ao primeiro semestre do ano de 2016. Portanto, como tem mais de cinco anos, eles devem ser excluídos do banco de dados do SERASA e SPC, nos termos do art. 43, § 4o, do CDC. Precedente: (Acórdão 1356781, 07024470720218070003, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Não houve a configuração dos danos morais, porque a dívida é legítima. Assim, mesmo que a inscrição no banco de dados do SERASA e SPC tenham sido com datas equivocadas, a parte autora não sofreu lesão a sua personalidade.
8. Recurso CONHECIDO. Prejudicial rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para impor ao recorrido obrigação de fazer, consistente em excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do trânsito em julgado do Acórdão, sob pena de multa fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de atraso.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.